Tribunal: TJSP
Processo: 1003508-15.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E COMPENSAÇÃO IMATERIAL – APELO QUE SE RESTRINGE À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – FIXAÇÃO – PARÂMETROS – MAJORAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 CONFORME

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E COMPENSAÇÃO IMATERIAL – APELO QUE SE RESTRINGE À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – FIXAÇÃO – PARÂMETROS – MAJORAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 CONFORME PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A indevida anotação nos cadastros de inadimplentes ofende o seu direito imaterial acarretando dano moral compensável.
II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso, o valor da indenização deve ser majorado para R$5.000,00, conforme precedentes desta Colenda Corte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A verba honorária advocatícia sucumbencial deve remunerar condignamente o trabalho executado. No caso, ante o trabalho executado pelo advogado e a natureza da causa, a eleição da verba honorária advocatícia há que ser fixada por equidade observando-se os parâmetros do artigo 85, § 2o, inciso I a IV, todos do Código de Processo Civil, devendo ser mantido o valor fixado na sentença.